Tribunal: TJDFT
Processo: 0726973-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726973-49.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: PH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALPHA SHOPPING DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por PH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA - ME (ID 11928758), situação que ensejou o aviamento de agravo à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito recursos especiais 1.812.301/SC e 1.822.171/SC (Tema 1.046), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 17229430). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se a turma julgadora não se debruçou a respeito da possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento no juízo de equidade, matéria central do paradigma em questão. No presente feito, a Sétima Turma Cível deste TJDFT limitou-se a consignar, em sede de embargos declaratórios, que “houve a majoração de 1% do valor fixado na origem, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil” (ID 10885094). Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031